Tribunal: TJSP
Processo: 1008196-83.2018.8.26.0624
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Municipal – Titular do cargo de fiscal tributário – Considerado inapto em avaliação de desempenho para fins de estágio probatório – Nulidade do ato verificada – Violação ao princípio da veracidade – Município que não forneceu nenhum meio de acessibilidade ao servidor, portador de deficiência visual - Sentença de procedência mantida - Recursos oficial e

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Municipal – Titular do cargo de fiscal tributário – Considerado inapto em avaliação de desempenho para fins de estágio probatório – Nulidade do ato verificada – Violação ao princípio da veracidade – Município que não forneceu nenhum meio de acessibilidade ao servidor, portador de deficiência visual - Sentença de procedência mantida - Recursos oficial e voluntário do réu desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1008196-83.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado LUCAS RODRIGUES CAIRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
2

4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1008196-83.2018.8.26.0624
Comarca:
Tatuí
3a Vara Cível
Apelantes:
MUNICÍPIO DE TATUÍ
Apelado:
LUCAS RODRIGUES CAIRES
Voto no 23.391
Apelação Cível Servidor Público Municipal Titular do
cargo de fiscal tributário Considerado inapto em avaliação
de desempenho para fins de estágio probatório Nulidade
do ato verificada Violação ao princípio da veracidade
Município que não forneceu nenhum meio de acessibilidade
ao servidor, portador de deficiência visual - Sentença de
procedência mantida - Recursos oficial e voluntário do réu
desprovidos.
Trata-se de pedido de Tutela Cautelar Antecedente
apresentado por Lucas Rodrigues Caires contra o Município de Tatuí,
objetivando a sua manutenção no cargo. Afirma ser portador de
deficiência visual e servidor público municipal, aprovado para o cargo de
escriturário, que deixou em razão de aprovação em novo concurso público,
para o cargo de fiscal tributário, no qual cumpre estágio probatório.
Relata que, desde que assumiu o novo cargo, vem sofrendo assédio moral
por parte da Chefe de Departamento em razão de sua deficiência.
Informa que sua avaliação de desempenho se desenvolveu com
incongruências e de modo a impossibilitar a sua aprovação e continuidade
no cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 155/165 julgou procedente o
pedido, para “declarar a nulidade da Avaliação de seu Estágio Probatório
e, em consequência, determino a sua reintegração no cargo de Fiscal
Tributário do Município de Tatuí”.
Ao reexame necessário, soma-se o apelo do Município
de Tatuí sustentando a reforma do julgamento (fls. 171/178). Defende a
higidez da avaliação de desempenho promovida pela comissão permanente
de avaliação probatória do Município, sendo que o autor deixou de
preencher as expectativas mínimas exigidas para o cargo, motivo pelo
qual foi considerado inapto ao cargo, sendo requerida a sua imediata
exoneração. Afirma que após a aprovação do autor para o cargo de Fiscal
Tributário, foram feitas tentativas de adaptação para deficiente visual,
mas o autor não foi receptivo. Acrescenta que a avaliação preliminar foi
feita nos termos do Decreto Municipal no 18.801/2018 e que o apelado
participou de todas as etapas, inclusive apresentando defesa e recurso.
Ressalta que o autor utilizava o horário de trabalho para fins estranhos
ao cargo de fiscal tributário.
Regularmente
processado
o recurso o Apelado
apresentou contrarrazões (fls. 181/185).
Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público
nos termos da manifestação de fl. 196.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
4
Os recursos não comportam provimento.
É dos autos que o autor é servidor público municipal,
titular do cargo de fiscal tributário, admitido em 18/7/2016, e
deficiente visual.
Em 18/7/2019, o autor foi avaliado nos termos do
Decreto Municipal no 18.801, de 4/5/2018, pela superior hierárquico
Debora Miranda Sinisgalli, ocupante do cargo de Chefe do Departamento
de Fiscalização Tributária, e considerado inapto ao cargo (fls. 15/17).
Contra o ato administrativo acima mencionado, o autor
ajuizou a presente ação.
Sobre a estabilidade dos servidores públicos, dispõe o
artigo 41 do texto Constitucional:
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público.
§ 1o O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada
ampla defesa.
§ 2o Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
5
serviço.
§ 3o Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor
estável
ficará
em
disponibilidade,
com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.
§ 4o Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.
A Lei Municipal no 4.400, de 7 de julho de 2010, que
dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Tatuí,
determina:
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório por período de 3 (três) anos de trabalho efetivo
e ininterruptos durante o qual a sua aptidão e capacidade
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo,
observados os seguinte fatores:
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - responsabilidade.
§ 1o À 6 (seis) meses antes de findo o período do estágio
probatório, será submetida à homologação da autoridade
competente a avaliação do desempenho do servidor
efetuada pela comissão especial de desempenho instituída
em cada órgão ou unidade dos entes para essa finalidade,
sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores
enumerados nos incisos I a V deste artigo.
§ 2o O servidor não aprovado no estágio probatório será
exonerado
ou,
se
estável,
reconduzido
ao
cargo
anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo
único do Art. 36.
(...)
§ 6o A avaliação do servidor em estágio probatório seguirá
o seguinte procedimento:
I - Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de
merecimento à comissão especial de desempenho, o
encarregado da repartição ou serviço em que sirva o
funcionário sujeito ao estágio probatório, seis meses antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
6
da terminação deste, informará reservadamente à referida
comissão sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos
enumerados nos itens, I a V do caput deste artigo.
II - Em seguida, a comissão especial de desempenho
formulará parecer escrito, opinando sobre o merecimento
do estagiário em relação a cada um dos requisitos e
concluindo a favor ou contra a confirmação.
III - Desse parecer, se contrário à confirmação, será dada
vista ao estagio pelo prazo de 5 (cinco) dias.
IV - Julgando o parecer e a defesa, a comissão especial de
desempenho, se considerar aconselhável a exoneração do
funcionário, encaminhará ao Prefeito, ao Presidente da
Câmara ou ao Chefe da entidade da Administração Indireta
o respectivo decreto.
V - Se o despacho do encarregado for favorável à
permanência do funcionário, a confirmação não dependerá
de qualquer novo ato.
VI - A apuração dos requisitos de que trata este artigo
deverá processar-se de modo que a exoneração do
funcionário possa ser feita antes de findo o período de
estágio.
§ 7o Ficam dispensados do estágio probatório os servidores
que, ao serem nomeados para o cargo de provimento efetivo,
já tenham cumprido, no mínimo e imediatamente anteriores
ao ato de nomeação, três anos consecutivos no serviço
público municipal, na mesma função.
E, para regulamentar o artigo acima transcrito, foi
editado, em 2018, o Decreto Municipal no 18.801, de 4 de maio de 2018. O
decreto previu que os servidores em estágio probatório deveriam passar
por cinco avaliações de desempenho e, quanto aqueles que já estivesse em
efetivo exercício por período igual ou superior a vinte e um meses, como
era o caso do autor, seriam avaliados no prazo de trinta dias e,
posteriormente, ao final do 30o mês de efetivo exercício (art. 26).
O Decreto no 18.801/2018 estabeleceu os critérios ou
fatores de avaliação dos servidores na forma acima transcrita e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
7
descreveu em que deveria consistir as avaliações referidas.
É certo que ao Poder Judiciário não é dado interferir
no mérito das decisões exaradas pelos outros Poderes. Ao Judiciário
importa a questão relativa à legalidade do procedimento, não lhe
permitindo ingressar em questões de mérito da prova ou do certame em
si. Todavia, no caso, tem-se que a decisão impugnada não observou os
critérios objetivos determinados pelas normas que disciplinam a matéria,
sendo de rigor o reconhecimento da sua nulidade, conforme bem
fundamentado pela sentença apelada.
Nesse ponto necessário observar que o Apelado é
pessoa portador de deficiência visual. O artigo 37, inciso VIII, da
Constituição Federal, assegura o acesso aos cargos públicos às pessoas
portadoras de deficiência, e a Lei Federal no 13.146/2015 institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, prevendo, dentre
muitos direitos, a igualdade ao exercícios dos direitos e liberdades
fundamentais por pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania.
Os artigos 34 a 38 da Lei no 13.146/2015 preveem,
especificamente, sobre o direito ao trabalho da pessoa com deficiência,
estabelecendo como seu direito o trabalho de sua “livre escolha e
aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas” (art. 34).
É dever, ainda, das pessoas jurídicas de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
8
público (e privado) garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos,
com igualdade de oportunidade e condições favoráveis de trabalho. O
artigo 35 da referida lei federal é expresso ao dispor:
“Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de
trabalho e emprego promover e garantir condições de
acesso e de permanência da pessoa com deficiência no
campo de trabalho.”
Não é o que se verificou no presente caso.
O autor, em sua única avaliação de desempenho,
realizada em 18/7/2019, recebeu nota mínima (1), nos seguintes quesitos:
(i) disciplina: cordialidade, respeito, relacionamento aceita instruções e
orientações, relaciona-se com pessoas, setores ou instituições reunindo
esforços em torno de objetivo comum; (ii) capacidade de iniciativa:
criatividade, interesse, disponibilidade, sugestões de melhorias, espírito
de esquipe; (iii) produtividade: qualidade no trabalho, participação,
conhecimento do trabalho, e administração do tempo; (iv)
responsabilidade: compromisso, zelo, gerenciamento das atividades, e
comunicação.
Dessa maneira, sua avaliação de desempenho para fins
de estágio probatório somou a quantia de 32, de 100 pontos,
inviabilizando a continuidade de seu processo de avaliação, concluindo-se
pela sua inaptidão ao serviço.
Todavia, o que se verificou no presente processo é que
o autor não desempenhava as funções de fiscal tributária por absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
9
falta de estrutura oferecida pelo poder público, de modo que não poderia
ser avaliado pela função que não desempenhava.
As testemunhas ouvidas em audiência foram unânimes
em afirmar que o Município de Tatuí sequer disponibilizava computador
adaptado à deficiência visual do autor, que, todos os dias, levava seu
próprio notebook equipado com programa especial para que pudesse
compreender documentos.
A testemunha Debora Miranda Sinisgalli, superior
hierárquica direta do servidor, que procedeu à sua avaliação, ora
impugnada, afirmou que apenas nos primeiros dias após o início de sua
atribuição como Diretora do Setor de Fiscalização, em fevereiro de
2017, atribuiu trabalho ao servidor Lucas Rodrigues Caires, para que
fiscalizasse o recolhimento de ISS referente a empresas optantes pelo
Simples Nacional, mas que a depoente tinha que baixar documentos em
formato PDF e os encaminhar ao autor por e-mail. Alegou que o programa
software utilizado pelo Município não era compatível com o computador
adaptado do autor, nem lhe permitia compreender os documentos, pois
não adequado às necessidades do autor. Informou que algum tempo
depois o autor deixou de responder os e-mails, motivo pelo qual não mais
lhe atribuiu qualquer serviço ou função.
Assim, o que se tem é que o autor, apesar de titular
do cargo de fiscal tributário, não tinha meios de exercer suas
atribuições. A testemunha Rosa Maria Lanza, servidora pública municipal
que desempenhou funções no mesmo local de trabalho do autor, informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
10
que ele, ante a ausência de trabalho determinado por sua chefia, ajudava
fazendo trabalhos administrativos. O Secretário de Finanças, também
ouvido como testemunha, sequer sabia afirmar se o Município fornecia o
equipamento adequado ao servidor portador de deficiência visual.
Acrescente-se que todas as testemunhas ouvidas também foram
unânimes em afirmar que o autor não possuía qualquer problema de
relacionamento com os demais servidores, era sendo sempre cordial e
educado. Não realizava atendimento ao público externo.
Veja que o autor recebeu as notas mínimas nos
quesitos “atende com cortesia o público interno e externo”, “respeita
normas, ordens e obrigações estatutárias”. Como bem apontado pelo MM.
Juízo na r. sentença:
Interessante mencionar, ainda, com relação ao depoimento
da sra. Fernanda Laranjeira, é a narrativa de que advertiu
Lucas, para que ele melhorasse no quesito “frequência”,
quesito, aliás, em que ele recebeu pontuação máxima: “5”.
Outro ponto crucial para se declarar inverídica a avaliação
negativa do autor por parte da Comissão do Estágio
Probatório é que o fato de que sua superiora hierárquica,
como narrou em seu depoimento, dispôs-se a “passar” o
trabalho para ele apenas durante dois meses, pois, a partir
daquele momento, sua carga de trabalho aumentou
sobremaneira. Depois disso não houve atribuição de outros
trabalhos, nem cobranças em relação ao funcionário, ou
seja, ele foi ignorado completamente.
Se tal dificuldade estava recaindo sobre a seção e sua
respectiva responsável, sua obrigação era a de comunicar às
autoridades superiores, o que, ao que tudo indica, não foi
feito.
Também chamou a atenção a narrativa da sra. Débora,
Diretora de Fiscalização e superiora hierárquica do autor,
de que para ter elementos para avaliá-lo, conversou com
outros funcionários, inclusive com a testemunha Luís Carlos
Mora, que a informou que havia tentado “passar” o serviço a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
11
Lucas, mas que não obteve o retorno desejado.
Contudo, o próprio Luís Carlos, em Juízo, afirmou que Lucas
era uma pessoa bastante cordial e que tinha comportamento
exemplar, ajudando seus colegas de trabalho quando assim
solicitado. Também afirmou que Lucas tinha interesse em
aprender o serviço e era comprometido com o trabalho.
Por fim, há que se analisar os relatos testemunhais a
respeito da ficha de avaliação que levou à exoneração do
autor do cargo de fiscal tributário (documento de fls.
15/17).
Restou
claro,
pelos
depoimentos
prestados,
que
o
relacionamento do autor com o público interno era de
cordialidade. Com relação ao público externo, não havia
como o autor ser avaliado, porque não realizava esse
atendimento.
A avaliação negativa quanto aos quesitos “Respeito respeita
normas,
ordens
e
obrigações
estatutárias”
e
“relacionamento - aceita instruções e orientações” fogem à
realidade, pois os depoimentos prestados pelas testemunhas
dão conta de que o autor é um funcionário que ajuda seus
colegas de trabalho, quando assim solicitado, e que tinha
interesse em aprender o serviço e era comprometido com o
trabalho. Ademais, como narraram as testemunhas, o autor
foi orientado e instruído por sua chefe imediata durante
apenas dois meses. Todos os demais quesitos analisados pela
Comissão de avaliação do estágio probatório do autor e que
tiveram avaliação negativa, também seguem os mesmos
erros. Atribuem a ele falta interesse em aprender o
trabalho que lhe passavam; atribuem a falta de zelo com o
material fornecido para desempenho de suas funções;
dificuldade em se relacionar com as pessoas afetas ao seu
ambiente de trabalho, interna ou externamente.
Mas, como já mencionado à exaustão, sua superiora
hierárquica teve o “interesse” de instrui-lo e orienta-lo por
apenas 02 meses; o autor não se utilizava dos equipamentos
da Municipalidade, pois, diante de sua condição de
deficiência, precisava levar o próprio computador para a
repartição onde trabalhava e o autor tinha relacionamento
exemplar com todas as pessoas de seu ambiente de
trabalho.
Portanto, as notas atribuídas ao autor na avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008196-83.2018.8.26.0624 -Voto no
12
quanto aos quesitos disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e
responsabilidade não se mostram compatíveis com a realidade.
Nesse passo, ainda que o Apelante defenda a higidez
da avaliação de desempenho para fins de estágio probatório realizada em
relação ao servidor Lucas Rodrigues Caires, tem-se que o ato não se
revestiu da necessária legalidade, pois, como decidido, não atendeu ao
princípio da veracidade.
Por isso, impossível acolher as alegações deduzidas em
Apelação, sendo de rigor a manutenção da sentença de procedência do
pedido.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Ana Liarte
Relatora